Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702066-63.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONIFACIO COMERCIO DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA APELADO: TACIANO GOMES DA COSTA, MARILENE FRANCISCO LOPES, MILLA CHRISTIE RIBEIRO GUIMARAES, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 76311766) interposta pelo réu BONIFÁCIO COMÉRCIO DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA. contra a sentença (Id 76311764), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custa e sem condenação em honorários advocatícios. Preparo regular (Id 76311767). Sem contrarrazões (Id 76311770). Por meio do despacho de Id 76661808, o apelante foi intimado a, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento de sua apelação, com fulcro no artigo 76, caput e §2o, inciso I, do CPC. Todavia, decorreu o aludido lapso sem qualquer manifestação (Id 77087872). Brevemente relatado. Decido. Com efeito, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi preenchido o requisito objetivo atinente à regularização da representação processual. Sobre o tema, preconiza o CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”(g.n.) Nesse contexto, apesar de devidamente intimado para regularização da representação processual (Id 76661808), o recorrente permaneceu inerte, evidenciando a manifesta inadmissibilidade da apelação, impondo o não conhecimento, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação de Id 76311766, com fulcro nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora